Tribunal: TJBA
Processo: 8026843-79.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026843-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO SEIXAS BRITO SOBRINHO

Advogado(s)
:
ANAILTON DE SANTANA SILVA

AGRAVADO: PEDRO VIEIRA SEIXAS BRITO

Advogado(s)
:
RITHA DE CASSIA VIEIRA SEIXAS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALIMENTADO QUE ATINGIU A MAIORIDADE.

ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO DE PSICOLOGIA.

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA
.
JOVEM CAPAZ QUE NÃO DEMANDA OS MESMOS
GASTOS
APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO DE 04 ANOS.

PRESENÇA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA REDUÇÃO. IMPORTÂNCIA MINORADA DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA
1
5% (
QUINZE
POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS MENSAIS
PERCEBIDOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.699 DO CC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026843-79.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
RAIMUNDO SEIXAS BRITO SOBRINHO

e como Agravado
PEDRO VIEIRA SEIXAS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A7